Tribunal: TJES
Processo: 5005658-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005658-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILENE DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS EM ATRASO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUTORA RECONHECE OS DÉBITOS EM ABERTO. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora aduz possuir um débito com o réu relativo a um contrato de cartão de crédito, e vem tentando a renegociação do débito para quitação desde o mês 10/2021, de acordo com suas condições financeiras. Alega, ainda, que vem sendo cobrados juros abusivos.

Em sede de sentença, o juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3070870), a autora, ora Recorrente, sustenta que o credor não lhe facilitou a quitação do débito, apresentando proposta, além de suas possibilidades financeiras, com juros exorbitantes. Ainda, alega que é direito do consumidor a revisão de prestações que, em virtude de fatos supervenientes, vierem a se tornar excessivamente onerosas.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente realizou a contratação dos serviços do Recorrido, qual seja a utilização do cartão de crédito, e não adimpliu com suas obrigações, inclusive, a própria assume tais débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, destaco que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma parcelada, como requer a consumidora, nem mesmo na legislação consumerista, reconhecidamente protecionista.

Pelo contrário, a previsão legal existente é de que o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313, CC).

Ademais, de acordo com o artigo 314, CC, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por parte, se assim não se ajustou.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NA COBRANÇA DE DÉBITO VENCIDO. AFASTADA. JUROS APLICADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO ENCONTRAM-SE DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, SENDO DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE. TARIFA DE CADASTRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO FEITO EM RAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA NOVA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, MAS SIM MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS MOLDES DO ART. 98, §3º, DO NCPC. (TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Colegiado Recursal - 2º Gab. - Turma Norte, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016).

Assim, em que pese a situação econômica vivenciada por conta da COVID-19, tal fato não é suficiente para afastar a obrigação contraída pela Recorrente, portanto, a cobrança das dívidas pela Recorrente não se mostra indevida.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.